Tribunal: TJSP
Processo: 2215091-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Decisão que defere pesquisa e bloqueio de ativos por meio do "Sisbajud", excluindo da medida, contudo, a conta na CEF, onde determinado desbloqueio anteriormente – Pretendida ampliação – Pertinência – Cabe somente à devedora, por meio de procedimento adequado, arguir eventuais impenhorabilidades - Vedação imposta no decisório que não deve

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Decisão que defere pesquisa e bloqueio de ativos por meio do "Sisbajud", excluindo da medida, contudo, a conta na CEF, onde determinado desbloqueio anteriormente – Pretendida ampliação – Pertinência – Cabe somente à devedora, por meio de procedimento adequado, arguir eventuais impenhorabilidades - Vedação imposta no decisório que não deve permanecer, pois representa empecilho que a lei não prevê - Não há como afastar, de plano, a efetividade da renovação de pesquisas por sistemas on line – Decisão parcialmente reformada, para autorizar a pretendida ampliação – Recurso provido.